Tribunal: TJSP
Processo: 2000576-51.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Pedido de retirada imediata de conteúdo supostamente ofensivo à honra. Liberdade de expressão. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benoni Benjamin Cardoso Mendes contra decisão que indeferiu tutela de urgência para retirada imediata de conteúdo

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Pedido de retirada imediata de conteúdo supostamente ofensivo à honra. Liberdade de expressão. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benoni Benjamin Cardoso Mendes contra decisão que indeferiu tutela de urgência para retirada imediata de conteúdo publicado em redes sociais, alegadamente ofensivo à honra do agravante. Sustenta que as expressões configuram crime de difamação (art. 139 do CP), que o vídeo já ultrapassou 1.700.000 visualizações e 800 compartilhamentos, e que a condição de pessoa pública não implica renúncia à proteção da imagem. Requer a remoção do conteúdo e proibição de republicação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência;
(ii) saber se a retirada imediata do conteúdo afronta a liberdade de expressão, igualmente protegida pela Constituição.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano.
4. Em análise sumária, não se vislumbra plausibilidade suficiente, pois as críticas dirigidas ao agravante, pessoa pública, aparentam estar dentro dos limites da liberdade de expressão, sem intenção manifesta de lesão à honra.
5. A retirada imediata do conteúdo, sem contraditório, pode configurar afronta à liberdade de expressão, que possui a mesma proteção constitucional que os direitos da personalidade.
6. Ausentes os elementos autorizadores da medida, mantém-se a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A retirada imediata de conteúdo publicado em redes sociais, sem contraditório, exige demonstração inequívoca de violação à honra, sob pena de afronta à liberdade de expressão.
A liberdade de expressão goza da mesma proteção constitucional que os direitos da personalidade, devendo ser ponderada com estes em sede de tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, IV, IX e X; CP, art. 139.